Tribunal: TJBA
Processo: 8011130-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011130-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADIJANE TAVARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PETIÇÃO QUE LANÇOU PERGUNTAS AOS AGRAVADOS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Proposta Ação Indenizatória por Danos Morais perante o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), os agravantes não requereram expressamente a produção de provas após intimação específica para tanto.
O juízo a quo anunciou o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
Interposto Agravo de Instrumento contra tal decisão, sustentando os agravantes que formularam perguntas às partes adversas com o objetivo de esclarecer pontos relevantes da controvérsia, os quais, segundo alegam, justificariam a produção probatória.
Pleitearam a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que fosse admitida a produção de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas de forma não expressa pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
O juiz é o destinatário da prova e, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC, tem discricionariedade para decidir sobre sua pertinência e necessidade.
Constatou-se dos autos que os agravantes apenas apresentaram perguntas que pretendiam ver respondidas pelas partes agravadas, sem, contudo, requerer formalmente a produção de prova, incorrendo em preclusão.
A jurisprudência é no sentido de que a inércia da parte em manifestar-se sobre a produção de provas quando regularmente intimada para tanto impede alegação posterior de cerceamento de defesa.
Neste sentido: "Se opera a preclusão do direito à prova se a parte, intimada a especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que exista pedido expresso na petição inicial ou contestação" (TJ-CE - Apelação Cível: 0250616-52.2020.8.06.0001, Rel. Desa. CLEIDE ALVES DE AGUIAR, julgado em 22/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificá-las, limita-se a formular questionamentos sem requerer expressamente a produção probatória, incidindo a preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Apelação Cível: 0250616-52.2020.8.06.0001, Rel. CLEIDE ALVES DE AGUIAR, julgado em 22/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011130-59.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), com agravantes ADIJANE TAVARES DA SILVA e ERINALDO SILVA SANTOS e agravados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II